Tribunal: TJES
Processo: 5000637-37.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000637-37.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: NILZA SOSSAI SARTORIO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000637-37.2019.8.08.0021

Recorrente: FELIPE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Recorrido(a):
NILZA SOSSAI SARTORIO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL APRESENTADA PELO EXEQUENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS COM O FIM DE EXTINGUIR A AÇÃO EXECUTIVA. GARANTIA DO JUÍZO ALCANÇADA NO CASO EM ESPECÍFICO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE UMA OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. LIQUIDEZ QUE PRESSUPÕE A POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA QUANTIDADE EXECUTADA. AUSÊNCIA.

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que acolheu os embargos à execução e a julgou extinta em razão da ausência de liquidez do título executivo extrajudicial, correspondente a um contrato de honorários advocatícios.

2.
Ab initio
, quanto à garantia do juízo como requisito imprescindível para a apresentação dos embargos do devedor, mister ressaltar que, ainda que o art. 914 do CPC/2015 dispense a garantia do juízo para oferecimento de embargos, tal regra não é aplicável aos Juizados Especiais, haja vista a disposição expressa do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, que trata a penhora como pressuposto para oferecimento de embargos.

3. No caso, a parte recorrida/executada não se quietou inerte, na medida em que vinha efetuando depósitos judiciais a fim de alcançar a almejada garantia, tendo os depósitos já efetuados recebidos como tal, conforme despacho de ID 833382. No entanto, em apartado, prosseguia a outra execução por título extrajudicial de nº 5000235-53.2019.8.08.0021, também ajuizada pelo exequente em face da executada, em que foi promovido o bloqueio da conta bancária em que recebe a embargante/recorrida os seus proventos de aposentadoria. Segundo suas alegações, que não foram impugnadas pelo exequente/recorrente, a executada se utiliza daquele valor mensal para efetuar os depósitos judiciais, tendo sido impedida de prosseguir por tal razão. Identifica-se, assim, que não houve garantia integral do juízo. No entanto, para melhor harmonia com um procedimento mais simples e informal, com fundamento nos art. 2º c/c 6º ambos da Lei 9.099/95, a fim de não obstar o direito ao contraditório e ampla defesa daquele que se encontra em situação de hipossuficiência processual, tornou-se razoável o acolhimento dos argumentos da parte embargante/recorrida e o prosseguimento da análise dos embargos à execução, diante das peculiaridades do caso. Além disso, os depósitos judiciais que estavam sendo efetuados nestes autos foram remanejados para a execução de nº 5000235-53.2019.8.08.0021 somente após a sentença, no intuito exclusivo de beneficiar o exequente naqueles autos.

4. Ultrapassada a questão a respeito do

pressuposto processual objetivo, mister ressaltar que não há que se falar em nulidade da sentença, com o fim de determinar a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para produção de demais provas pelas partes. Convém esclarecer que na execução de título extrajudicial não há dilação probatória como no rito ordinário do processo de conhecimento.

O título executivo “
é um ato ou fato jurídico indicado em lei como portador do efeito de tornar adequada a tutela executiva em relação ao preciso direito a que se refere
” (Dinamarco, Cândido Rangel, Execução Civil – 5ª Edição – São Paulo, Malheiros), e deve possuir as características que lhe são inerentes.

5. Nesse diapasão, além de encartar-se numa das hipóteses do artigo 784 do Código de Processo Civil, o título executivo extrajudicial deve ainda representar uma obrigação certa, líquida e exigível (art. 783). A
liquidez
exigida pelo artigo 783 do Código de Processo Civil considera-se satisfeita quando, a partir da literalidade do título executivo, é possível extrair, no caso da execução por quantia certa, o valor da pretensão executória. Como explanam Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini: “
Há liquidez, autorizadora da execução, quando o título permite
, independentemente da prova de outros fatos
,
a exata definição da quantidade de bens devidos
, quer porque a traga diretamente indicada, quer porque o número final possa ser aritmeticamente apurado mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais, pública ou objetivamente conhecidas. Em outros termos, liquidez consiste na determinação (direta ou por mero cálculo) da quantidade de bens objeto da prestação (e, consequentemente, da execução)
.” (Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 2, 9ª ed., RT, p. 75).

6. No caso, embora conste no contrato de serviços de honorários advocatícios que é devido o pagamento do percentual de 20% do proveito obtido, o referido proveito é controverso. As partes discutiram ao longo das manifestações nestes autos a respeito do real benefício econômico que teria sido ou não obtido na ação revisional de contrato bancário que tramitou nos autos nº 0010538-22.2016.8 .08.0021. Há discussão se houve prejuízo com a alegada busca e apreensão do veículo através dos autos nº 0008067-33.2016.8.08.0021 ou se o veículo teria sido vendido posteriormente pela executada/embargante, bem como sobre o responsável por lograr êxito com a transação judicial junto à instituição financeira credora. Constata-se que, somente após a dilação probatória a respeito desses fatos, será possível averiguar se a embargante/recorrida teria alcançado proveito econômico com a demanda patrocinada pelo recorrente.

7. Por tais razões, o título executivo extrajudicial que embasa a presente ação executiva, ainda que defina o percentual, não possui critérios para a apuração da liquidez que lhe deveria ser inerente.

8. Por fim, o reconhecimento da litigância de má-fé suscitado pelo recorrente pressupõe que a parte contrária tenha o conhecimento do mal e que esteja ciente do prejuízo que acarreta, tendo, assim, a intenção de agir com fraude ou dolo. Estando a parte, segundo o devido processo legal, defendendo tese jurídica que lhe parece pertinente, não há se falar em punição. Assim, entendo ausentes os requisitos do art. 80 do CPC.

DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.